Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INVERSÃO DE GUARDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência somente será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau, que indicou precisamente as circunstâncias caracterizadoras de possível alienação parental e determinantes para a inversão da guarda.
3. Recomendável manter-se a criança na companhia paterna, até que se apure, na instância originária, a ocorrência ou não de alienação parental e se investigue o melhor atendimento aos interesses da menor. O mesmo ocorre em relação ao pedido de redução dos alimentos provisórios fixados, porquanto não há elementos suficientes para se avaliar a minoração pretendida.
4. Mostrando-se necessária a dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa para o exame da controvérsia, não merece provimento o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.